Tribunal: TJSP
Processo: 2259316-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a apresentação das últimas declarações de bens ao fisco para a apreciação do pedido de desbloqueio de ativos realizado pelo Sisbajud. Descabimento. Suficiente do susbrato fático-probatório para apreciação do pedido. Desnecessidade, no caso, de exibição de declarações ao fisco. Determinação de apreciação do pedido, em

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a apresentação das últimas declarações de bens ao fisco para a apreciação do pedido de desbloqueio de ativos realizado pelo Sisbajud. Descabimento. Suficiente do susbrato fático-probatório para apreciação do pedido. Desnecessidade, no caso, de exibição de declarações ao fisco. Determinação de apreciação do pedido, em primeiro grau, conforme as provas já produzidas pelos agravantes. Recurso provido, com determinação, mantida a tutela recursal parcialmente concedida.